Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0707056-29.2023.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelantes: NECI DE SOUZA SANTANA E ESPÓLIO DE LUIZ FERREIRA DE SANTANA Apelados: TITO ANTONIO DE SOUSA SOARES FILHO E OUTRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se os ora apelados para se manifestarem, em 5 dias, sobre a questão preliminar suscitada, de “error in procedendo” por inexistência dos atos jurídicos impugnados, por faltar o requisito declaração de vontade do plano existencial, vício capaz de culminar na cassação da sentença. Após o transcurso do prazo, sem impugnação, retornem-se os autos para análise meritória do apelo, acaso ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.